Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751122-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Geraldo Mariano Machado Alves de Macedo Agravado: Luiz Augusto Silva Bastos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Mariano Machado Alves de Macedo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724134-75.2023.8.07.0001, assim redigida: “Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. A parte exequente requer a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Ocorre que os bens que guarnecem a residência do executado, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que na residência da parte executada existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor com uso de força policial, inclusive com arrombamento das portas do imóvel. 2. A penhora de bens pretendida pelo credor necessita de evidências mínimas a respeito da existência de patrimônio que supere a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC. 3. A permissão de arrombamento das portas da residência para cumprimento de mandado de penhora é medida extrema que transita entre a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC e o princípio da inviolabilidade da residência (art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal). 4. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC é de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. A exceção permissiva da penhora é, por corolário lógico, algo extraordinário, que ultrapassa as regras comuns para a espécie e que, portanto, não pode ser objeto de mera presunção. São exigidos e, nesse contexto, indícios mínimos a respeito da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades do padrão médio de vida do devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1978120, 0746749-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções expressamente previstas no aludido artigo, quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. A exceção à regra geral, em qualquer hipótese, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. Para afastar a regra geral da impenhorabilidade, faz-se necessário a individualização, por parte do credor, dos bens sobre os quais deve incidir a pretensa penhora, requisito não preenchido na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1955874, 0738791-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALCANCE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. ADORNOS SUNTUOSOS OU BENS SUPÉRFLUOS. INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. APREENSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS RESIDENCIAIS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. RESIDÊNCIA. VISTORIA PARA AFERIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2o), daí defluindo que, aferida a inocuidade da expedição de mandado de penhora de bens residenciais diante da inexistência de aludidos bens, consoante apreensão possível dos elementos coligidos aos fólios, deve ser a medida indeferida. 2. Devendo a expropriação forçada de bens da parte executada ser consumada em ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa, que encerra direito e garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o). 3. Não subsistindo nenhum elemento indutor de plausibilidade ao postulado pelo credor visando a submissão do lar da parte executada a perscrutação destinada à aferição de que nele estão alojados bens passíveis de expropriação, denotando não somente a inocuidade da medida mas o intento de sujeição do devedor a medida passível de lhe ensejar constrangimento sem nenhuma eficácia, o postulado pelo exequente, ainda que a execução se faça no seu interesse, não se compactua com os regramentos que lhe são próprios e com a efetividade que deve balizar os atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1424074, 0708738-95.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022). Em conclusão, tendo em vista que o exequente nada trouxe de concreto sobre a efetividade da diligência, a pretensão não reúne condições ser acolhida. Posto isso, indefiro o pedido. Defiro a penhora do veículo de propriedade da parte executada, FIAT/LINEA HLX 1.9 DUAL, placa HOG4481 - 2010, com a consequente inserção do gravame de restrição de transferência, por meio do sistema RENAJUD. 1. Esta decisão, secundada pelo documento anexo (certidão emitida pelo sistema RENAJUD), fará as vezes do respectivo termo de penhora, na forma do artigo 838 do CPC. 2. O exequente deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da restrição, declinar o valor do bem (art. 871, IV do CPC), além de informar onde o veículo pode ser encontrado e o local para o qual será removido. 3. Deverá, ainda, manifestar-se quanto a modalidade de expropriação do referido bem, esclarecendo, objetivamente, se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a alienação em leilão judicial. 4. Optando pela modalidade de expropriação por meio de alienação por iniciativa particular ou a alienação em leilão judicial, o exequente deverá informar se deseja ser nomeado como depositário fiel do veículo localizado, nos termos do art. 840, II, §1°, do CPC. 5. Caso aceite o encargo, nomeio o exequente fiel depositário (CPC 840, §1o), ficando facultado informar o nome (e qualificação) de depositário, caso não seja ele próprio o guardião. 6. Apresentadas as informações sobre o endereço e sobre o depositário fiel, expeça-se mandado de intimação do executado acerca da penhora/avaliação e, mediante a mesma ordem, remova-se o veículo ao depósito público, podendo o Sr. Oficial de Justiça comunicar-se com o advogado do exequente, solicitando os meios necessários. Defiro, desde logo, horário especial e reforço policial, se necessários. 7. Ressalto, nesse ponto, que o exequente deverá acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar os meios necessários à remoção. O contato com o Oficial de Justiça dar-se-á por e-mail institucional. 8. Faça-se constar do mandado (item 6) que o executado, para fins de impugnação à penhora ou avaliação, dispõe do prazo de 15 dias a contar da publicação específica desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha advogado constituído nos autos. 9. Caso o exequente não manifeste interesse na continuação dos atos expropriatórios dos veículos localizados por meio do sistema RENAJUD, dê-se baixa nas eventuais restrições inseridas Prazo: 15 dias. Publique-se.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 78598401), em síntese, que a decisão agravada indeferiu requerimentos essenciais à efetividade da execução, quais sejam: a) a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud e b) a expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens que guarnecem a residência do devedor. Assevera que não obteve êxito com a promoção das diligências patrimoniais disponíveis (Sisbajud, Renajud, Infojud), o que evidencia a necessidade de adoção de medidas coercitivas para assegurar a satisfação do crédito. Sustenta que é possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo na norma estabelecida no art. 782, § 3o, do CPC. Argumenta, ainda, que a proteção conferida pelo art. 833, inc. II, do CPC aos bens que guarnecem a residência não é absoluta, admitindo exceções para bens de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade. Por essa razão, assevera que a expedição de mandado de penhora “portas adentro” é medida necessária e proporcional, diante da ausência de outros bens penhoráveis e do prolongado tempo de tramitação do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a inclusão do nome do devedor nome em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud e b) a expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens existentes em sua residência, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi trazido aos autos (Id. 78600289). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva destinada à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente e b) a possibilidade de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Em relação ao primeiro tópico convém destacar que a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito, como medida coercitiva destinada a incentivar o adimplemento da obrigação e assegurar a efetividade da execução. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão deve ser admitida a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud Quanto ao mais a tutela conferida ao devedor por meio da norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC pode ser excepcionada no caso da existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns relativas ao denominado médio padrão de vida. A regra é a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. A exceção permissiva da penhora é, por corolário lógico, algo extraordinário, que ultrapassa as regras comuns para a espécie e que, portanto, não pode ser objeto de mera presunção. Exige, portanto, indícios mínimos da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades relativas ao padrão médio de vida do devedor. Observe-se o teor da doutrina a respeito da necessidade de preservar os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana com relação à regra da impenhorabilidade: (...) prevalece, na espécie, além do resguardo da dignidade da pessoa humana, o intuito de evitar penhora sobre bens que geralmente não encontram preços significativos na expropriação judicial e cuja privação pode acarretar grandes sacrifícios de ordem pessoal e familiar para o executado.[1] Este entendimento está em consonância com as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções expressamente previstas no aludido artigo, quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. A exceção à regra geral, em qualquer hipótese, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. Para afastar a regra geral da impenhorabilidade, faz-se necessário a individualização, por parte do credor, dos bens sobre os quais deve incidir a pretensa penhora, requisito não preenchido na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1955874, 0738791-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALCANCE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. ADORNOS SUNTUOSOS OU BENS SUPÉRFLUOS. INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. APREENSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS RESIDENCIAIS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. RESIDÊNCIA. VISTORIA PARA AFERIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2o), daí defluindo que, aferida a inocuidade da expedição de mandado de penhora de bens residenciais diante da inexistência de aludidos bens, consoante apreensão possível dos elementos coligidos aos fólios, deve ser a medida indeferida. 2. Devendo a expropriação forçada de bens da parte executada ser consumada em ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa, que encerra direito e garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o). 3. Não subsistindo nenhum elemento indutor de plausibilidade ao postulado pelo credor visando a submissão do lar da parte executada a perscrutação destinada à aferição de que nele estão alojados bens passíveis de expropriação, denotando não somente a inocuidade da medida mas o intento de sujeição do devedor a medida passível de lhe ensejar constrangimento sem nenhuma eficácia, o postulado pelo exequente, ainda que a execução se faça no seu interesse, não se compactua com os regramentos que lhe são próprios e com a efetividade que deve balizar os atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1424074, 0708738-95.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022). Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante são parcialmente verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para determinar ao Juízo singular que promova a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, Eduardo Arruda. GRANADO, Daniel William. FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1554.